Tribunal: TJES
Processo: 5005164-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Declaração de Trânsito Aduaneiro; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005164-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS SANDRO DAMIAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005164-72.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
CARLOS SANDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CNH. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 277, §3º E ART. 165-A DO CTB. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA MERA RECUSA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo hígido o auto de infração de trânsito e o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Em síntese, a parte recorrente pretende a nulidade do auto de infração lavrado em razão da recusa à realização do teste de alcoolemia (etilômetro), sustentando ausência de provas de embriaguez e inexistência de outros elementos que justificassem a autuação.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da legalidade da autuação fundada exclusivamente na recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, bem como à validade do processo administrativo dela decorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual expressamente prevê a aplicação das penalidades administrativas ao condutor que se recusar a se submeter aos procedimentos destinados à verificação de influência de álcool.

Com efeito, a legislação de regência estabelece, de forma clara, que a recusa ao teste configura infração administrativa autônoma, sendo desnecessária a comprovação de sinais de embriaguez para a aplicação das penalidades previstas.

Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente ao sustentar a nulidade do auto de infração pela ausência de prova de ingestão de álcool, uma vez que a infração imputada decorre justamente da recusa ao teste, e não da constatação de embriaguez.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual irregularidade ou vício capaz de invalidá-los, o que não ocorreu no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, não há qualquer elemento probatório robusto apto a afastar a presunção de legalidade do auto de infração, limitando-se o recorrente a alegações genéricas acerca da ausência de provas e da suposta irregularidade da abordagem.

Importante consignar, ainda, que a autonomia da infração administrativa decorrente da recusa ao teste de alcoolemia encontra respaldo em entendimento consolidado, no sentido de que a imposição de penalidade nessa hipótese não viola direitos fundamentais, tampouco exige a demonstração de sinais de embriaguez.

A propósito, restou consignado nos autos que a autuação decorreu exclusivamente da recusa do condutor em se submeter ao teste, circunstância suficiente para a incidência da norma prevista no art. 277, §3º, do CTB, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade de trânsito.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício capaz de ensejar a anulação do auto de infração ou do processo administrativo dele decorrente, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Por fim, não foram suscitadas preliminares relevantes aptas a obstar o conhecimento do recurso, tampouco há questões de ordem pública a serem enfrentadas de ofício, razão pela qual passa-se diretamente ao exame do mérito recursal, nos limites da devolutividade.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)